Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-84.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000334-84.2022.8.05.0009 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIANA SANTOS TIAGO Advogado(s): ISRAEL MARCU DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO REJEITADO. PENA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta pela Ré contra sentença proferida pela Vara Plena da Comarca de Anagé/BA, que a condenou à pena de 4 anos, 6 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. - Consta dos autos que, no dia 28/06/2022, por volta das 4h, a ré subtraiu, no interior da residência da vítima idosa (72 anos), quantia em dinheiro após reduzi-la à impossibilidade de resistência, por meio da administração de substância em bebida servida à vítima. A acusada foi presa em flagrante com parte da quantia subtraída em sua posse. - A defesa sustentou a absolvição por suposta inimputabilidade, em razão de alegado transtorno mental, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para furto, por ausência de violência ou grave ameaça. II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos nos autos que permitam o reconhecimento da inimputabilidade penal da ré com base no art. 26 do Código Penal. (ii) saber se os fatos narrados configuram o crime de roubo, na modalidade de violência imprópria, ou se seria possível a desclassificação para o crime de furto. III. Razões de decidir - Não há nos autos elementos técnicos suficientes que demonstrem a alegada inimputabilidade. A defesa não instaurou incidente de insanidade mental, tampouco produziu prova pericial adequada, nos termos dos arts. 149 e seguintes do CPP. A simples juntada de relatório médico não supre tal exigência. - O depoimento da ré em juízo demonstrou coerência, consciência do ato praticado e discernimento sobre o caráter ilícito da conduta. A tese de semi ou inimputabilidade não se sustenta sem respaldo em prova pericial ou suspeita razoável. - Quanto à desclassificação, os elementos dos autos, em especial os depoimentos da vítima e testemunhas, evidenciam que a subtração foi precedida da administração de substância à vítima, de forma oculta, com o objetivo de reduzir-lhe a resistência — configurando, assim, violência imprópria, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal. - A jurisprudência do STJ reconhece que a ministração de substância que reduza a capacidade de resistência da vítima caracteriza roubo mediante violência imprópria. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos de testemunhas e dos policiais, constitui prova idônea e suficiente à condenação. - A sentença considerou corretamente as agravantes previstas no art. 61, II, "f" e "h", do CP, pela condição de idosa da vítima e pela relação de hospitalidade, e a atenuante da confissão, aplicando pena de forma proporcional e fundamentada. IV. Dispositivo e Tese Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A administração oculta de substância que reduza a resistência da vítima configura violência imprópria e atrai a tipificação do crime de roubo, nos termos do art. 157, caput, do CP. 2. A alegação de inimputabilidade penal exige a instauração do incidente de insanidade mental e a produção de prova técnica adequada, nos termos dos arts. 149 e seguintes do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 59, 61, II, "f" e "h", e 157, caput; CPP, arts. 149 e 167; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.964.060/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC 446.151/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 27.02.2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombada sob o nº 8000334.84.2022.8.05.0009, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Anagé/Ba, tendo como Apelante FABIANA SANTOS TIAGO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .